Tribunal: STM
Processo: 7000120-91.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUSCITADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DELITIVA ANTERIOR À LEI Nº 12.234/10. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI Nº 12.234/10. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS CRIMES PERMANENTES É A DATA QUE CESSOU A PERMANÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO EM SEDE DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência deste Tribunal, de forma pacífica, tem declarado a prescrição da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o recebimento da Denúncia, na forma do art. 110, § 2º, do Código Penal comum, nos crimes que se consumaram em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010.
Na vertente quaestio, restou demonstrado que o “acontecimento” que originou o recebimento da Denúncia não ocorreu em 2008, ou seja, antes do CP comum ser alterado pela Lei 12.234/2010, mas sim no ano de 2017, em momento posterior a essa modificação, razão pela qual a prescrição pleiteada não poderá ser contada, especificamente nesse caso, entre a data do fato e o dia de recebimento da Exordial Acusatória.
Isso porque, em 2017, quando se iniciou a prática do crime previsto no art. 249 do CPM – com os saques dos valores indevidos, que eram depositados, por erro, na conta bancária do infrator –, a Lei nº 12.234/10 já tinha revogado, no Código Penal comum, a declaração da prescrição anterior ao recebimento da denúncia.
Como os Tribunais, inclusive esta Corte de Justiça, vêm decidindo no sentido de que a natureza jurídica do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente por erro, previsto no art. 249 do CPM, torna-se, eventualmente, de cunho permanente, quando a Administração Militar passa a depositar os proventos, mês a mês, de forma indevida, ao acusado ex-militar, então a prescrição na vertente quaestio passa a contar do dia que cessou a permanência, isto é, a partir de junho de 2018, data em que foram suspensos os depósitos indevidos, em favor do transgressor.
Recurso conhecido e rejeitado por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-91.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-91.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUSCITADA OMISSÃO DO
ACÓRDÃO QUANTO À MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO
ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
DELITIVA
ANTERIOR
À
LEI
Nº
12.234/10.
INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA
DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART.
110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI Nº 12.234/10. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL NOS CRIMES PERMANENTES É A DATA QUE
CESSOU A PERMANÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
ACLARATÓRIOS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência deste Tribunal, de forma pacífica, tem declarado a prescrição
da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia, na forma do art. 110, § 2º, do Código Penal comum,
nos crimes que se consumaram em data anterior à vigência da Lei nº
12.234/2010.
Na vertente quaestio, restou demonstrado que o “acontecimento” que originou o
recebimento da Denúncia não ocorreu em 2008, ou seja, antes do CP comum ser
alterado pela Lei 12.234/2010, mas sim no ano de 2017, em momento posterior
a essa modificação, razão pela qual a prescrição pleiteada não poderá ser
contada, especificamente nesse caso, entre a data do fato e o dia de recebimento
da Exordial Acusatória.
Isso porque, em 2017, quando se iniciou a prática do crime previsto no art. 249
do CPM – com os saques dos valores indevidos, que eram depositados, por erro,
na conta bancária do infrator –, a Lei nº 12.234/10 já tinha revogado, no Código
Penal comum, a declaração da prescrição anterior ao recebimento da denúncia.
Como os Tribunais, inclusive esta Corte de Justiça, vêm decidindo no sentido de
que a natureza jurídica do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente
por erro, previsto no art. 249 do CPM, torna-se, eventualmente, de cunho
permanente, quando a Administração Militar passa a depositar os proventos,
mês a mês, de forma indevida, ao acusado ex-militar, então a prescrição na
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vertente quaestio passa a contar do dia que cessou a permanência, isto é, a
partir de junho de 2018, data em que foram suspensos os depósitos indevidos,
em favor do transgressor.
Recurso conhecido e rejeitado por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos Declaratórios por falta de
amparo legal. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO encontra-se em
licença para tratamento de saúde. Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pela
DPU em favor de EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, contra o Acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000086-
53.2023.7.00.0000, sob o argumento de que se encontra omisso, sendo ele assim ementado:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. ACÚMULO DE CARGOS
PÚBLICOS POR MILITAR. ASSINATURA DO TERMO DE OPÇÃO DE CARGO.
CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO IRREGULAR DE DOIS VENCIMENTOS. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO NESTE GRAU AD QUEM. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIOA QUO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Soldado Reformado das Forças Armadas prestou concurso e tomou posse em outro cargo
público civil, sem comunicar essa situação à Administração Militar, passando a perceber
vencimentos dos dois Órgãos da Administração pública.
Depois de ser descoberto o acúmulo ilícito de cargos, o acusado foi chamado à Organização
Castrense, ocasião em que ele fez a opção de permanecer recebendo a remuneração oriunda
do cargo público civil, alterando-se, por isso, sua situação nas Forças Armadas, de militar
reformado para reserva não remunerada.
Ocorre que, após o acusado ter desistido da vida militar, os proventos da inatividade
continuaram a ser depositados pela Administração Castrense na sua conta bancária, por erros
administrativos.
Mesmo percebendo o equívoco administrativo, o acusado resolveu se apossar desses recursos
públicos e continuou a sacar de sua conta corrente os proventos recebidos, mensalmente, de
forma indevida, como se militar fosse configurando, nesse instante, o crime do art. 249 do
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM.
Não há como perdoar o acusado pelos seus atos delitivos ou, ainda, isentá-lo de culpa,
tampouco de eximi-lo de sua responsabilidade penal, sob o argumento de que os depósitos
desses valores pecuniários foram realizados, por falha da Administração Militar.
Assim também, o fato de o acusado – após a descoberta do crime – se prontificar a devolver
os valores que passou a receber por erro da Administração Militar e a usufruir,
indevidamente, desses recursos, não significa que ele estava agindo de boa fé e sem dolo.
Igualmente, não merece guarida a alegação de que o réu incidiu em erro escusável, por
acreditar que não havia irregularidade no recebimento mensal desses valores, visto que ele
tinha total consciência da ilicitude desses depósitos realizados pelas Forças Armadas em sua
conta bancária.
Até porque, ele já não possuía mais nenhum vínculo com a Força Aérea, a partir do momento
que assinou o Termo de Opção, desistindo da vida militar e manifestando, expressamente, a
preferência por receber salário apenas no cargo civil.
Segundo
a
melhor
doutrina,
erro
escusável
–
igualmente
chamado
de
erro invencível ou inevitável –, é aquele em que o infrator não consegue vencer ou evitar,
mesmo tomando todos os cuidados, de maneira que, qualquer outra pessoa em seu lugar,
procederia da mesma forma.
No caso sub examine, dúvidas não há de que era exigível conduta diversa, pois o acusado
poderia ter evitado o crime que perpetrou e, comprovadamente, não evitou.
Recurso conhecido por unanimidade e não provido por maioria.”
Em suma, versa dos autos que a Sentença prolatada pelo Juízo de Piso julgou
improcedente a Denúncia para absolver o ora Embargante da imputação contida no art.
249, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM
(evento 93 da APM 7000076-31.2021.7.08.0008).
Irresignado com essa absolvição, o MPM interpôs Apelação contra a sentença.
Na oportunidade, esta Corte Especializada deu provimento ao Apelo Ministerial,
para, reformando o Decreto absolutório a quo, condenar o Embargante à pena de 30 (trinta)
dias de detenção, como incurso no artigo 249, caput, do CPM, por ter incorrido no crime de
Apropriação de coisa havida acidentalmente (eventos 1 e 32 da Apel nº 7000342-
30.2022.7.00.0000).
Divergindo da maioria, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA – acompanhada do Ministros Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA e Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA – apresentou Declaração de Voto, em
que conhecia e negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo na
íntegra a sentença absolutória recorrida por entender, em suma, que não houve dolo do
acusado em se apropriar dos valores públicos depositados, por erro, em sua conta bancária,
ou seja, entendeu que o réu não teve a intenção de incorrer no crime de apropriação de coisa
havida por erro de outrem, previsto no art. 249, caput, do CPM (evento 29, da Apel nº
7000342-30.2022.7.00.0000).
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não concordando com o provimento do Apelo Ministerial, a DPU opôs
Embargos Infringentes, visando prevalecer o Voto Vencido apresentado pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA em sede de Apelação, no sentido
de reformar o Acórdão condenatório para manter a sentença que absolveu o acusado do crime
disposto no art. 249, caput, do CPM.
Este Tribunal não acolheu os Embargos Infringentes nº 7000086-
53.2023.7.00.0000 opostos pela DPU, mantendo inalterado o Acórdão emanado no bojo da
Apelação nº 7000342-30.2022.7.00.0000.
Insatisfeita com a Decisão de não acolhimento dos Embargos Infringentes por
esta Corte, a DPU opôs o presente Recurso Aclaratório, sob a alegação de que houve
omissão, para, tão somente, requerer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto entre a data do fato, ocorrido em 1º/8/2008, e a data do recebimento da
Denúncia, em 21/6/2021, por já ter transcorrido nesse intervalo de tempo mais de 2 anos –
ou seja, segundo ainda a DPU, prescreveu em 1º/8/2010, bem antes do dia de recebimento da
Peça Inicial –, levando-se em consideração que o embargante foi condenado à pena de trinta
dias de detenção, na forma prevista no art. 125, inciso VII, do CPM.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazoado subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento
e pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, mantendo, in totum, o Acórdão
embargado (evento 9, dos Embargos de Declaração nº 7000120-91.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos, o recurso merece ser conhecido.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU contra o
Acórdão proferido por este Tribunal nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000086-
53.2023.7.00.0000, sob o argumento de que a Decisão desta Corte “merece ‘reparo’ em
razão de ‘omissão’ que permeia o Acórdão, com relação à extinção da punibilidade em
razão da prescrição da pretensão punitiva”.
No entanto, com todas as vênias, esses Embargos Aclaratórios não merecem
prosperar pelas razões demonstradas em seguida.
De início, cabe trazer a lume o que preconiza o parágrafo único do art. 609 do
CPP comum, sobre o cabimento de Embargos Infringentes:
“Art. 609, parágrafo único: Quando não for unânime a decisão de segunda instância,
desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, (...), na forma do art.
613.
Se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos à matéria objeto de divergência.” (Grifos nossos.)
Da mesma forma, importante registrar o que estabelece o art. 542 do CPPM,
atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.” (Grifos nossos.)
Em breve relato dos fatos, consta dos autos que o embargante era Soldado
Reformado da Força Aérea Brasileira desde 30 de dezembro de 1989. Porém, resolveu
prestar concurso público, logrou êxito em ser aprovado e tomou posse no cargo de
Analista de Sistemas no Banco do Estado do Pará em 1º de outubro de 2008, sem, contudo,
comunicar sua nomeação nesse estabelecimento bancário à Administração Militar, passando a
perceber – de forma ilícita, desde esta data – vencimentos da referida instituição financeira e
da Força Aérea Brasileira ao mesmo tempo.
Assim que foi descoberto o acúmulo ilícito de cargos públicos, pelo visto, entre
o final de 2016 e início do ano de 2017, o militar embargante foi chamado à Administração
Castrense, a fim de escolher um deles, já que não poderia continuar recebendo salário,
concomitantemente, dos dois Órgãos Públicos.
Nesse mesmo período, o militar também foi devidamente esclarecido pelos
servidores da Administração Castrense sobre o porquê da impossibilidade de acumular dois
cargos públicos, após ele admitir em seu depoimento que “não tinha conhecimento da
proibição de ficar com as duas funções”.
Feitos os esclarecimentos, o ora embargante assinou o Termo de Opção em 3 de
janeiro de 2017, oportunidade em que escolheu continuar recebendo remuneração apenas do
cargo que vinha exercendo no referido Banco, desistindo, consequentemente, de fazer parte
do quadro de servidores da Aeronáutica.
Ocorre que, nessa mesma data, 3 de janeiro de 2017, em que o embargante
optou por ficar no estabelecimento bancário, era para a Administração Militar ter alterado
a situação desse militar, de reformado para reserva não remunerada, mas, por erro
administrativo ou falha interna, não alterou, fazendo com que o indigitado continuasse
recebendo, mensalmente, os proventos, como se ainda fizesse parte do quadro da Força
Aérea (evento 1, documento 7, fl. 1, evento 13, documento 1, fl. 88, o IPM nº 7000022-
65.2021.7.08.0008).
É dizer que, mesmo após a assinatura do Termo, em que o embargante optou
pelo cargo do Banco estadual do Pará, em janeiro de
2017,
os
proventos da inatividade continuaram a ser depositados em seu favor, por falha interna da
Administração Castrense, mesmo ele estando na condição de ex-militar.
O problema é que o embargante, embora tenha percebido o erro da Força Aérea,
após janeiro de 2017, continuou a sacar as quantias que eram depositadas, indevidamente, em
sua conta bancária, pela Administração Militar, mesmo ciente de que não fazia jus aos
referidos valores a partir daquela data.
Somente em junho de 2018, isto é, quase 1 (um) ano e meio depois da
assinatura do Termo de Opção, essa falha administrativa foi descoberta pela Administração
Castrense, os depósitos, indevidos, realizados na conta bancária do embargante, foram
sustados e, no mês seguinte – mais, precisamente, em 05 de julho de 2018 –, o
referido militar, finalmente, passou de reformado para reserva não remunerada.
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, por ter se aproveitado da falha administrativa da Força Aérea
Brasileira e continuado a sacar as quantias que estavam sendo, mensalmente, depositadas em
sua conta corrente, de forma irregular, o embargante foi denunciado pela prática do crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente por erro, previsto no art. 249 do CPM.
Na ocasião, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM absolveu o embargante da
imputação criminosa prevista no art. 249, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM (evento 93 da APM 7000076-31.2021.7.08.0008).
Inconformado com a absolvição, o MPM recorreu neste grau ad quem. Na
oportunidade, esta Corte de Justiça, ao julgar o Recurso de Apelação nº 7000342-
30.2022.7.00.000, interposto pelo Parquet Castrense, decidiu, por maioria, dar provimento ao
Apelo ministerial, para, reformando a Sentença absolutória a quo, condenar o ex-militar,
ora embargante, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 249, c/c o art.
9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM.
A Declaração de Voto vencido proferido pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conhecia e negava provimento
ao Apelo interposto pelo MPM, para manter, in totum, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença absolutória. (evento 29).
Buscando prevalecer a tese minoritária, capitaneada pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a DPU opôs, à época, os Embargos
Infringentes nº 7000086-53.2023.7.00.0000. Em suas razões, o Órgão Defensivo pedia para
reformar o Acórdão condenatório proferido por este Tribunal, em sede de Apelação, para
manter a Sentença que absolveu o ex-militar da prática do delito constante no art. 249, caput,
do CPM (Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro), com fundamento
no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal.
Este Tribunal decidiu, por maioria, não acolher os Embargos Infringentes supra,
opostos pela defesa, mantendo inalterado o Acórdão condenatório proferido nos autos da
apelação criminal nº 7000342-30.2022.7.00.0000.
A DPU, então, opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando que:
“(...) o julgado merece ‘reparo’ em razão de ‘omissão’ que permeia o Acórdão, e o processo,
com relação a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do
aqui Embargante”. (Grifos nossos.)
E, por isso, o Órgão Defensivo pugnou para que seja:
“(...) reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto de 30 dias de
detenção, com a consequente extinção da punibilidade, determinando-se a absolvição com
fundamento o art. 439, “f”, Código de Processo Penal Militar, porque transcorrido o prazo de
lei entre o acontecido (data do fato), em 21/08/2008, e (data) da Denúncia, 01/06/2021, ao
que caracterizado o transcurso de mais do que os 02 anos, ao que atendido, a pleno, a
previsão do art. 125, inc. VII, Código Penal Militar.”. (Grifos nossos.)
Conforme se constata no resumo dos fatos supra, vê-se que a
DPU, inicialmente, opôs os Embargos Infringentes, visando prevalecer a tese do voto
minoritário (ou Voto vencido) proferido em sede de Apelação, qual seja, a falta de dolo do
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado em se apropriar dos valores públicos depositados pela Administração Militar, de
forma equivocada, em sua conta bancária e, por extensão, a inexistência de dolo em querer
praticar o crime de apropriação de coisa havida por erro de outrem.
Também fica evidente que, em momento algum, o Órgão Defensivo mencionou
ou requereu algo nesses Embargos Infringentes com “relação à extinção da punibilidade em
razão da prescrição”.
Contudo, mesmo assim, a DPU opôs os presentes Embargos de
Declaração contra o Acórdão do STM naquele Recurso Infringente, alegando omissão deste
Tribunal, por acreditar que não tratou da extinção da punibilidade, devido à prescrição da
pretensão punitiva do Embargante.
Para fundamentar seu pleito de prescrição da pretensão punitiva, a DPU
argumenta nestes Embargos Aclaratórios o seguinte:
“O acontecimento, foco da Denúncia, é de 01/08/2008 e, desta forma, Sr. Edivaldo de Paulo
da Silva, tinha 41 anos.
A Denúncia foi recebida em 21/06/2021.
Conforme rege o art. 125, caput, inc. VII, do CPM, a prescrição da ‘ação penal militar’ é de
02 (dois) anos se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.
Tendo em vista, que o presente caso ocorreu em 2008 (dois mil e oito), ou seja, na vigência da
Lei nº 7.209, de 11.7.1984, antes de alterado pela Lei 12.234/2010, a prescrição se conta da
data do acontecimento, com fulcro no art. 111, inc. I, do Decreto Lei nº 2.848/80.
A tudo que exposto cronologicamente, observando-se o lapso prescricional conta do
acontecido em 01/08/2008, é de fácil constatação de que em 21/06/2021, data do recebimento
da Denúncia, ocorreu transcurso do prazo de 02 anos, pelo que deve ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva, impondo-se, no consequente, a extinção da punibilidade
impondo-se a absolvição do cidadão Sr. Edivaldo de Paulo da Silva, com fundamento no art.
439, “f”, Código de Processo Penal Militar.
Por fim, o prazo prescricional seria de 02 (anos), assim a pretensão punitiva do delito já teria
prescrito em 01/08/2010.”. (Grifos nossos.)
No entanto, sobre essa alegação defensiva, de que o Acórdão em sede de
Embargos Infringentes merece reparos, por ter este Tribunal incorrido em omissão, insta
esclarecer que:
Primeiro, o Recurso Aclaratório deve se manejado pela parte tão somente para
indicar pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, o que, a toda evidência, não
foi isso que aconteceu na vertente quaestio;
Segundo, só há omissão daquilo que foi requerido pela parte e,
posteriormente, deixou de ser enfrentado pela Corte, o que, também, não é o caso dos autos;
Terceiro, a DPU, quando opôs os Embargos Infringentes, não requereu a
extinção da punibilidade de seu assistido, tampouco fez qualquer menção sobre o instituto da
prescrição, porquanto, este Tribunal enfrentou toda a matéria requerida pela Defesa naquele
Recurso Infringente, conforme se constata no Acórdão proferido ora atacado;
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quarto, claro está, então, que o Acórdão exarado por este Tribunal naquele
Recurso Infringente não incorreu em qualquer omissão, como sustenta a Defesa, e,
consequentemente, não merece ser reparado em nenhum de seus termos, permissa vênia;
Quinto,
de
2008
até
o
ano
de
2017,
o
embargante
ainda
possuía o status de militar, para todos os efeitos legais, porquanto a Aeronáutica não sabia do
acúmulo de cargos públicos por parte dele, tanto que o referido acusado passou à condição de
ex-soldado apenas em 05 de julho de 2018.
Sexto, carece de amparo legal o pedido de extinção da punibilidade do
embargante, por ocasião da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, entre a data do fato alegada pela DPU (1º/08/2008) e o recebimento da Denúncia,
pelas razões mencionadas.
Então, conforme muito bem explanado no Acórdão, ora hostilizado, está claro
que conduta criminosa do embargante, que levou o MPM a denunciá-lo pelo crime de
apropriação de coisa havida por erro, previsto no art. 249 do CPM, ocorreu em 03 de janeiro
de 2017 e não em 1º/8/2008, como sustenta a DPU.
Na verdade, em 1º/8/2008, foi o dia em que o então soldado Reformado da
Aeronáutica tomou posse no cargo de Analista de Sistemas no Banco do estado do
Pará (BANPARÁ), após ser aprovado em concurso público para esta Instituição Bancária, e,
naquela data, o referido militar sequer comunicou sua nomeação à Administração Militar.
Ora, se não existiu essa comunicação do acusado à Força Aérea, então, por
óbvio, sua situação de militar, igualmente, deixou de ser alterada de reformado para reserva
não remunerada e, por conseguinte, seus proventos continuaram sendo depositados,
regularmente.
Ademais, por não ter comunicado à Aeronáutica sobre a aprovação no concurso
público e sobre o acúmulo de cargos, o embargante permaneceu fazendo parte da folha de
pagamento da Força Aérea, normalmente, razão pela qual não há que se falar em erro nos
depósitos realizados pela Administração Militar, a partir do dia 1º/8/2008.
Certo é que o embargante – desta data em diante, 1º/8/2008 – passou a receber
dois salários, ou seja, os proventos de militar com a remuneração do banco público, este
último de forma ilícita, e somente cerca de 9 (nove) anos depois, essa situação irregular
perpetrada pelo indigitado foi descoberta, quando ele foi chamado perante a Administração
Militar para assinar o Termo de Opção de Cargo público, o que veio a acontecer em 03 de
janeiro de 2017, ocasião em que o referido acusado abriu mão dos proventos de militar e
escolheu seguir recebendo a remuneração da Instituição bancária, como já ressaltado.
Ocorre que, mesmo após o embargante ter feito a opção do cargo e escolhido
receber remuneração pelo banco estatal, em 03 de janeiro de 2017, a Força Aérea continuou
a depositar os proventos dele em sua conta corrente, como se militar inativo ainda
fosse, porque deveria ter alterado sua condição de reformado para reserva não remunerada e
deixou de proceder nesse sentido por falha administrativa. Somente no mês de junho de
2018, ou seja, cerca de um ano e meio depois, os proventos da inatividade dele foram,
definitivamente, sustados.
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, ficou patente nos autos que o embargante, ao perceber o
erro administrativo, em vez de informar à Força Aérea dessa irregularidade, ficou silente e
continuou a sacar as quantias que iam sendo depositadas, de maneira indevida, em sua
conta, depois de ter assinado, de próprio punho, um documento em que tinha escolhido seguir
recebendo apenas pelo Banco estadual do Pará, evidenciando a má-fé do referido
acusado, tendo em vista que ele já tinha sido alertado pela Administração Militar da
impossibilidade de acumular dois cargos públicos.
Por isso, o ora embargante foi responsabilizado pelo crime de apropriação de
coisa havida por erro, justamente por ter continuado a sacar os proventos que eram
depositados em seu favor todo mês, de forma indevida, como se militar inativo ainda fosse, a
partir do dia 3/1/2017, data em que ele deixou de fazer parte do quadro da Aeronáutica, por
ter assinado o Termo de Opção, escolhendo o cargo na instituição bancária estatal.
Portanto, frise-se, novamente, dúvidas não há de que, ao contrário do que
acredita a DPU, o embargante passou a praticar o crime previsto no art. 249 do CPM, a
partir do dia 3 de janeiro de 2017, o qual perdurou até junho de 2018, quando os referidos
proventos indevidos foram, definitivamente, suspensos.
Assim, restou demonstrado nos autos que o “acontecimento” que originou o
recebimento da Denúncia nesse caso não ocorreu no ano de 2008, ou seja, antes do CP
comum ser alterado pela Lei 12.234/2010, como tenta fazer crer a DPU, mas sim em 2017.
Por essa razão, a prescrição também não poderá ser contada, especificamente nesse caso,
entre a data do fato e o dia de recebimento da Exordial Acusatória, como, igualmente,
sustenta o Órgão Defensivo.
Isso porque, em 2017, quando o embargante iniciou a prática do crime previsto
no art. 249 do CPM – sacando valores indevidos, que eram depositados, por erro, em sua
conta bancária –, a Lei nº 12.234/10 já tinha revogado o Código Penal comum quanto
à prescrição entre a data do fato e a denúncia, Código esse que, aliás, permanece sendo
aplicado, subsidiariamente, nesta Justiça Especializada.
Como os Tribunais, inclusive esta Corte de Justiça, vêm decidindo no sentido de
que a natureza jurídica do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente por erro,
previsto no art. 249 do CPM, torna-se, eventualmente, de cunho permanente, quando a
Administração Militar passa a depositar os proventos, mês a mês, de forma indevida, ao
acusado ex-militar, então a prescrição na vertente quaestio passa a contar do dia
que cessou a permanência, isto é, a partir de junho de 2018, data em que foram
suspensos os depósitos indevidos, em favor do ex-soldado, na forma capitulada no § 2º do
art. 125:
Termo inicial da prescrição da ação penal
Art. 125, § 2º - A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Grifos nossos)
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No sentido dessa legislação castrense, vale a pena colacionar precedentes dos
Tribunais superiores:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
"APELAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE. INEXISTÊNCIA DE DOLO PELO DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM DOS DEPÓSITOS HAVIDOS POR ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. Acusado que, após ser licenciado a bem da disciplina, continua
recebendo proventos da Força por quase oito meses, depositados por erro da Administração
Militar, mas silencia maliciosamente, efetuando saques, comete o crime do art. 249 do CPM.
[...]. Ainda que, via de regra, o crime do art. 249 do CPM seja instantâneo, ele se torna
eventualmente permanente quando sucessivas parcelas são depositadas pela Administração
Militar mediante erro e o Acusado delas se apropria. Sua consumação se renova pela
periodicidade da apropriação das parcelas. Apelo desprovido. Sentença mantida.
Unanimidade." (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 0000045-21.2009.7.02.0202. Ministro Ten
Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 28/03/2012).
Ainda sobre a natureza jurídica do crime analisado, este Tribunal, igualmente,
decidiu:
"APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
(...). LICENCIAMENTO. SAQUES DE VENCIMENTOS INDEVIDOS. COMPROVAÇÃO.
CRIME
PERMANENTE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INCOMPATIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. Compete à
Justiça Castrense processar e julgar o ex-militar que, após ser licenciado do serviço
ativo, utiliza-se dos pagamentos que foram incorretamente creditados pela Aeronáutica na
sua conta corrente, já que se trata de um crime militar praticado por civil contra o patrimônio
sob a administração militar (art. 9º, inciso III, alínea "a", CPM). (...). A jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou o entendimento de que manter Instituição Pública em erro,
para apropriar-se mensalmente de remunerações indevidas, é crime permanente, quando o
beneficiário da vantagem ilícita é o próprio agente, inviabilizando, dessa forma, a aplicação
do instituto da continuidade delitiva, pois a percepção desses valores se protrai no tempo.
Nesse Caso, como a cessação da permanência se deu após a vigência da Lei nº 12.234, de 5
de maio de 2010, que revogou o art. 110, § 2º, do CP comum, não ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva retroativa entre a consumação do delito praticado pelo Apelante e o
recebimento da exordial acusatória. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
rejeitada. Decisão unânime. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 0000015-20.2012.7.11.0011, Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO, Data de Publicação: 09/10/2014).
.........................................................................................................
"APELAÇÕES. MPM E DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR
ERRO. ALEGAÇÃO DO DOLO DE FRAUDAR CONSISTENTE EM OMISSÃO MALICIOSA.
IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO E DE CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA PENA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...). 2. O erro administrativo aliado à omissão do acusado se
amolda ao tipo penal de apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM), mormente
quando a análise da quebra de sigilo bancário revela a movimentação da conta em que os
depósitos eram mensalmente creditados. 3. Enquanto a continuidade delitiva pressupõe a
prática de mais de uma ação ou omissão (art. 80 do CPM), o crime permanente se
consubstancia na ação cuja consumação se protrai no tempo. 4. Em homenagem ao princípio
da individualização da pena, a fixação da pena base deve levar em consideração a extensão
do dano causado. Recurso do MPM conhecido e não provido, por unanimidade. Recurso da
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa conhecido e provido parcialmente, por maioria.” (Grifos nossos.) (STM. Apelação
nº 0000122-12.2013.7.11.0211, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de
Publicação: 30/11/2015).
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"(...) APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. PRESCRIÇÃO. CRIME
PERMANENTE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. PRESCRIÇÃO DA PENA IN
ABSTRATO. CONSIDERAÇÃO DO MÁXIMO COMINADO AO DELITO. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
NÃO-EVIDENCIADA
DE
PLANO.
IMPROPRIEDADE
DO
WRIT
PARA
APROFUNDADO
EXAME
DA
ALEGADA INEXISTÊNCIA DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ERRO E DA NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. Tratando-se de crime permanente (art. 249 do CPM), eis que a sua
consumação se prolonga no tempo, tem-se que o prazo prescricional inicia-se na data da
cessação da indevida apropriação da coisa havida por erro. Não transcorrido o prazo de 04
anos entre nenhum dos marcos legais interruptivos previstos em lei, em feito cujo delito tem
pena máxima prevista em 01 ano, é imprópria a alegação de ocorrência da extinção da
punibilidade pela prescrição da pena in abstrato. [...] Ordem denegada". (Grifos
nossos.) (STJ. HC nº 15.403/SP, Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 25/9/2001).
Ainda sobre a questão dos marcos interruptivos da prescrição, vale a pena
mencionar trecho das judiciosas contrarrazões exaradas pela Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, que, com proficiência, assim explanou:
“Não obstante, temos que a Denúncia foi recebida em 21 de junho de 2021. Na sequência,
após julgamento da Apelação Criminal interposta pelo MPM, o e. STM decidiu condenar o
réu à pena de 30 dias de detenção, pelo crime do art. 249 do CPM. Acórdão condenatório
exarado em 15/09/2022 (publicação em 19/12/2022).
Na data de 16/11/2023, após julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000086- 53.2023.7.00.0000/DF, o e. STM decidiu manter inalterado o acórdão condenatório.
Em face da pena em concreto (menos de 1 ano), o Acórdão condenatório em 15/09/2022, e o
recebimento da denúncia, em 21/06/2021, tem-se o prazo decorrido não superior a 2 anos, em
nenhum intervalo temporal. Logo, não se pode cogitar em prescrição, inclusive segundo a
regra anterior mais benéfica ao réu, prescrita no art. 125, inc. VII, do CPM (em 2 (dois) anos,
se o máximo da pena é inferior a um ano).
Portanto, infere-se de toda a controvérsia trazida à baila que os fatos ensejadores da
condenação são posteriores à vigência da Lei nº 12.234/10, não se podendo considerar a data
do fato como marco prescricional. Além do mais, considerando o recebimento da denúncia e
o acórdão condenatório (na Apelação), bem como o acórdão confirmatório (nos Embargos
Infringentes), não se verifica lapso temporal apto ao reconhecimento da aventada prescrição,
como dito alhures.
Sob outro viés, cumpre reiterar que não existem eventuais pontos omissos, contraditórios,
obscuros, ambíguos ou erros relacionados aos Acórdãos anteriores, não se vislumbrando
também in casu qualquer ofensa a princípios e garantias individuais inscritos na Carta da
República.”. (Grifos nossos.)
Enfim, levando-se em consideração que os proventos em favor do embargante
começaram a ser depositados, por erro, pela Administração Castrense somente no ano de
2017, após ele ter feito a opção de receber salário pelo banco estatal, e não em 2008, bem
como:
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que o embargante foi denunciado nas sanções de um crime de
natureza permanente;
Considerado que, por se prolongar no tempo, o referido crime iniciou a
contagem da prescrição apenas em junho de 2018, data em que cessou a permanência, ex
vi da alínea “c” do § 2º do art. 125 do CPM;
Considerando que a conduta delitiva perpetrada pelo embargante, nas penas do
crime previsto no art. 249 do CPM, ocorreu no mês de junho de 2018, portanto, em data
posterior à Lei nº 12.234/10 e não antes de sua entrada em vigor, como sustenta o Órgão
Defensivo;
Considerando que, hodiernamente, são aplicadas as regras da prescrição entre a
data do fato e a data do recebimento da Denúncia somente para as condutas delitivas
praticadas antes da alteração do CP comum pela Lei nº 12.234/10;
Considerando que, com a entrada em vigor da Lei nº 12.234/10, o Código Penal
comum deixou de prever a prescrição entre a data do fato e a data do recebimento da
denúncia;
Considerando que, no caso dos autos, os depósitos indevidos de valores em
favor do embargante somente foram cessados em data posterior à vigência dessa
legislação;
Considerando, em suma, que os fatos ensejadores da condenação do embargante
são posteriores à vigência da Lei nº 12.234/10, segundo muito bem esclareceu a laboriosa
representante da PGJM, então não há que se falar em marco prescricional antes do
recebimento da Denúncia, tornando-se inviável fixar a data do fato in tela como marco
interruptivo da prescrição, motivos pelos quais o Recurso Aclaratório, ora em análise, deve
ser rejeitado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos Declaratórios
por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363411v5 e do código CRC 9eef6952.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/8/2024, às 14:52:51
7000120-91.2024.7.00.0000
40001363411 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR